Tribunal: TCU
Processo: 033.234/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11898/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria, e determinar o arquivamento , dando ciência à representante e à Secretaria Municipal das Cidades e Desenvolvimento Urbano, do município de Abaetetuba/PA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.234/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Abaetetuba/PA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Fabíola Larissa da Silva Bastos, OAB/PA 17.355 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.